Tribunal: STF
Processo: HC 207013
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 
    1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento dos embargos declaratórios.
    2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-se o trânsito em julgado.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 299 do CP, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direito. O TRF da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade e, por consequência, a pena de multa e prestação pecuniária.
    3. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.852.257/PR). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, deu parcial provimento ao REsp para obstar a execução provisória da pena restritiva de direitos até o trânsito em julgado da condenação. Em seguida, foi interposto agravo regimental, desprovido; e, após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. A defesa, então, apresentou recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado monocraticamente pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, o qual restou desprovido. Por fim, a defesa opôs sucessivos embargos de declaração, ambos rejeitados, tendo a Corte Especial do STJ, por unanimidade, determinado a baixa dos autos à origem, independente da publicação do acórdão. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “não obstante a imprescindibilidade das perícias judiciais, o órgão coator houve por bem ‘indeferir’ a realização da prova, rechaçando os pleitos da Defesa, por meio de decisões cuja fundamentação […] não se exibe adequada e idônea”. Sustenta ser “inegável que houve cerceamento de defesa do Paciente, com violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois ao entender impertinente e rejeitar o pedido de provas (perícias judiciais) o órgão coator impediu que a principal questão discutida – a existência de adulteração (ou não) de conteúdo quando da reimpressão dos dados fosse devidamente esclarecida, impedindo ainda que a defesa fizesse prova de suas alegações e contrapusesse às provas da fase investigativa que acabaram embasando a condenação”. Ressalta que “a condenação foi lastreada apenas em elementos colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório, violando diretamente o artigo 155 do CPP”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “decretar a nulidade de todas as decisões prolatadas pelo órgão coator, bem como das decisões judicias anteriores, que ignoraram as ilegalidades e mantiveram o indevido indeferimento dos pleitos de produção de provas do Paciente, bem como ignoraram e chancelaram a indevida condenação baseada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Nesse sentido, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao REsp 1.852.257/PR: 
    “[...] consoante assentado no acórdão recorrido, devidamente fundamentado o indeferimento da prova pericial, pois já foi produzida prova pericial na fase inquisitorial , sendo que Os laudos se restringiram a declarar as inconsistências entre as informações constantes na nota fiscal (por exemplo, CNPJ, domínio intelli.com.br) e a data de expedição (06.07.1994). Além disso, o Livro de Registro de Saída da empresa Intelli foi apreendido (evento 14), não havendo questionamento acerca da veracidade de suas informações. 
    Com efeito, O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da produção da prova requerida pela impetrante, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 08/10/2019). 
    Sustenta o recorrente, ainda, violação ao art. 155 do CPP, ao entendimento de que não haveria nos autos provas suficientes para embasar o édito condenatório, que teria sido lastreado apenas em provas indiciárias. 
    Conforme verifica-se dos acórdãos de apelação e dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou acerca do art. 155 do CPP. Com efeito, não há nos acórdãos combatidos qualquer referência à tese defensiva no sentido de que a condenação teria sido baseada apenas em provas produzidas durante a fase policial, sem o crivo do contraditório. 
    Ausente o devido prequestionamento da quaestio, impõe-se a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 
    Contudo, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas dos autos, concluíram que teriam sido devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes em testilha, com base nas provas produzidas na fase inquisitorial, mas também na fase judicial, a exemplo do interrogatório do réu e no depoimento da testemunha José Marcos Santini em juízo. 
    Nesse contexto, conforme entendimento desta Corte Superior, cabe às instâncias ordinárias fazer um exame do conteúdo fático e probatório a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação. Para rever a conclusão do julgado combatido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator